Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUSTOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LEITO DE UTI ADULTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO OU CONVÊNIO COM O DISTRITO FEDERAL. DESPESAS HOSPITALARES. RECOMPOSIÇÃO DO CUSTO. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INAPLICALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
- Nos termos do art. 199, §1o da CF/88 e do art. 24, parágrafo único da Lei n. 8080/90, é possível, às instituições privadas, participar de forma complementar do SUS - Sistema Único de Saúde, mediante celebração de convênio ou contrato. Nesse caso, a remuneração referente aos pacientes encaminhados pelo ente estatal ocorrerá em conformidade com as regras do SUS e nos moldes do art. 26 da Lei n. 8080/90.
- Ausente qualquer convênio ou negócio jurídico entre as partes e se a prestação do serviço médico de urgência por hospital privado decorreu de determinação judicial e em razão de ausência de leitos disponíveis na rede pública, é descabida a aplicação dos limites definidos na tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) para o pagamento das despesas hospitalares.
- Se os documentos colacionados aos autos trazem de forma detalhada e pormenorizada as despesas, procedimentos e medicamentos utilizados no período de internação da paciente, desnecessária a prévia auditoria ou instauração de processo administrativo para apuração do valor devido, tendo em vista a possibilidade de defesa e apresentação de memória de cálculo ou demonstrativo do montante que entende correto (art. 702, §2o, CPC).
-Assegurado ao réu, em sede de embargos, impugnar especificamente cada um dos procedimentos e os respectivos preços, cabia-lhe a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, ônus do qual não se desincumbiu.
- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.